Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para reconhecimento de grupo econômico de fato e afastamento da autonomia empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação das provas da existência de grupo econômico e análise do artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou fundamentadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
4. O acórdão expressamente consignou que o reconhecimento de grupo econômico de fato, quando o contrato social elenca outro conjunto societário, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
5. A análise do artigo 300 do Código de Processo Civil foi devidamente realizada, tendo sido reconhecida a falta dos elementos necessários à tutela de urgência diante da imperiosa necessidade de dilação probatória.
6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito não autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A existência de fundamentação contrária ao interesse da parte não configura omissão que autorize embargos de declaração.
2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão.